Tribunal: STF
Processo: RE 92450
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DESISTENCIA. HONORARIOS DE ADVOGADO E CUSTAS
PROCESSUAIS. - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ADMITIDO QUE A
DESISTENCIA DA DESAPROPRIAÇÃO CONSTITUI DIREITO DO EXPROPRIANTE,
RESGUARDADA AO EXPROPRIADO A PRETENSAO INDENIZATÓRIA PELA VIA
ORDINARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA ESSE EFEITO, RESSALVADO O
PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORARIOS DE ADVOGADO, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, E CONFORME FOREM ARBITRADOS EM EXECUÇÃO.